Tribunal: TJBA
Processo: 0552844-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0552844-61.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ANA CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

APELADO: ARLENE PALMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA, SHEILA MARIA CRUZ VIEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO FAMILIAR. IMÓVEL URBANO. BEM DE HERANÇA.
DEFESA QUE SE LIMITOU A DISCUTIR
NULIDADE
DO
CONTRAT
O E COMPRA E VENDA ENTRE HERDEIROS SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS E
DISCUSSÃO
SOBRE
DOMÍNIO
EM
SEDE
DE AÇÃO
POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. POSSE MANSA E PACÍFICA DEMONSTRADA.
FUNDAMENTAÇÃO QUE SE APROVEITA PARA O PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO
IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse, mantendo os autores na posse do imóvel litigioso e, improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse.

2.
Os apelantes arguem nulidade do contrato de compra e venda entre mãe e filho, por
falt
a de anuência dos demais herdeiros.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível discutir a validade de contrato de compra e venda e questões dominiais em sede de ação possessória, bem como se há legitimidade dos herdeiros para requerer reintegração de posse de bem de herança não inventariado.

III. Razões de decidir

4.
Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, sendo vedada a discussão de domínio em ação possessória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A ausência de impugnação específica dos fatos alegados na inicial acarreta a presunção de veracidade daqueles, dispensando o autor de comprová-los, conforme art. 302 do CPC, operando-se os efeitos materiais da revelia.

6.
Assim, são incontroversos o
exerc
ício d
a
posse, pela
parte autora,
de forma
mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2001,
bem como a
tentativa de venda da laje pelos apelantes configura turbação, devendo
a apelada
ser mantida no imóvel até que seja decidido, em ação autônoma pelo juízo do inventário, a validade do negócio jurídico e a consequente partilha.

7.
Os apelantes carecem de legitimidade para requerer reintegração de posse, pois bem de herança é indiviso enquanto não efetuada a partilha, competindo tal pretensão ao espólio, na defesa da herança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. É inviável a discussão de domínio em sede de ação possessória, devendo questões relativas à validade de contratos e direitos hereditários ser objeto de ação própria. 2. A ausência de impugnação específica dos fatos alegados na inicial acarreta presunção de veracidade, dispensando o autor de comprová-los. 3. Herdeiros carecem de legitimidade para requerer reintegração de posse de bem não inventariado, competindo tal pretensão ao espólio."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.